Tribunal: TJMT
Processo: 1001075-59.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001075-59.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), TATIANE DE SOUZA - CPF: 750.156.092-72 (RECORRIDO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), TATIANE DE SOUZA - CPF: 750.156.092-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO. ACIDENTE COM OUTRA AERONAVE NA PISTA DE DECOLAGEM. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. LIAME CAUSAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXCESSIVO.
DISSOCIAÇÃO COM O QUADRO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2.

O quadro fático-probatório consubstancia a falha na prestação ante a ausência de prova da empresa em prestar a devida assistência nos casos de cancelamento ou atraso de voo, consoante a legislação setorial.

3.

A ocorrência de caso fortuito ou força maior não é motivo para a empresa deixar de fornecer o suporte que lhe cabia, e enseja o dever de indenizar.

4.

O dano material exige a efetiva comprovação, cuja prova constitui fato constitutivo do direito, logo, de incumbência da parte autora.

5.

Hipótese em que o valor a ser reembolsado deve ser limitado ao importe demonstrado pela aquisição de nova passagem aérea, vez que guarda nexo causal com o evento.

6.

Circunstâncias com extensão suficiente para enveredar na seara do dano moral.

7.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. Redução do valor.

8.

Recursos conhecidos e apenas da parte ré parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência que condenou em reparação por danos materiais (R$ 1.455,03) e danos morais (R$ 10.000,00).

TATIANE DE SOUZA
, em suas razões recursais, pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

GOL LINHAS AÉREAS S/A
., em suas razões recursais, postula a improcedência do pedido inicial, sob a narrativa de que o voo foi cancelado em virtude de acidente com outra aeronave na pista de decolagem, o que, segundo sua defesa, caracteriza causa de força maior e afasta o dever de indenizar. Alternativamente, defende a ausência de danos materiais, por não comprovação dos prejuízos (i); não configuração dos danos morais (ii); ou, por fim, a redução do
quantum
indenizatório (ii.1).

Contrarrazões da parte ré, Id. 186369190, pela ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Contrarrazões da parte autora, no Id. 186369192, pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

(i) Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte ré invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença no capítulo pertinente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos de ambos os recursos.

Tendo em vista a amplitude recursal, o exame será feito por ordem de prejudicialidade.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a empresa aérea possui responsabilidade pelo cancelamento do voo, assim como se enseja o dever de indenizar.

Em linhas gerais, a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas para retorno de Belo Horizonte/MG, com saída de Confins/MG e destino a Cuiabá/ MT, conexão no aeroporto de Congonhas/SP, para o dia 9/10/2022, saída às 19h50 e chegada ao destino final às 23h25. Ao chegar no aeroporto, constatou o cancelamento de diversos voos, em razão de incidente no aeroporto de Congonhas (período da tarde), todavia, fora

informada por atendente da companhia de que deveria aguardar o horário do seu voo para embarque, e com o passar do tempo foram sendo alteradas as informações no painel até que sobreveio a confirmação do cancelamento.

Afirma que ficou à mercê de uma solução, devido a insistência da empresa de que haveria o embarque, e teve que despender a aquisição de nova passagem em outra empresa a fim de não prolongar mais ainda sua chegada, ante compromissos de trabalho e pessoal, vez que a reacomodação proposta seria apenas na terça ou quarta-feira.

Argumenta que a empresa não prestou assistência nem a informação adequada, tendo que aguardar no aeroporto do saguão durante a madrugada, e culminou em uma diferença de mais de 11 (onze) horas do horário originalmente contratado.

Segundo a companhia aérea, o cancelamento do voo decorreu por acidente na pista com outra aeronave, o que, segundo sua defesa, afasta o dever de indenizar.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A ré confirma que realmente ocorreu o cancelamento do voo, mas em decorrência de fato alheio a sua vontade.

É incontroverso, portanto, o fato do cancelamento do voo e o motivo que o ensejou.

Embora a questão possa ser imprevisível, a empresa não ofereceu a assistência que lhe incumbia por determinação da legislação setorial, o que desloca o dever de indenizar. Tal qual reconhecido na origem, não houve comprovação pela empresa da assistência de alimentação, hospedagem e reacomodação.

A respeito, a Resolução 400/ANAC:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

Ainda que a empresa aduza que a parte consumidora optou por não aguardar a providência necessária, não há prova nesse sentido. Diferentemente, a análise do contexto e o tempo transcorrido ostentam verossimilhança das alegações iniciais no sentido da ineficiência em prestar a informação clara e oferecer o suporte necessário para amainar o prejuízo, notadamente porque adquiriu voo por outra companhia.

Assim, a falha na prestação do serviço está devidamente delineada pela falta de assistência ao consumidor, a despeito da obrigação imposta à empresa, vez que a ocorrência de caso fortuito ou força maior não a exime empresa de prestar de forma eficiente e adequada.

Portanto, inequívoca a obrigação de indenizar pelos elementos da responsabilidade civil objetiva estabelecida pelo CDC: a) fato; b) dano; c) nexo causal.

Em relação ao dano material, a parte justifica quanto ao montante despendido para a aquisição de nova passagem aérea.

É consabido que a natureza do dano exige a efetiva comprovação. Os documentos juntados nos Id. 186368674 e 186368676 comprovam apenas o importe de R$ 1.355,03 (mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), enquanto o valor de R$ 100,00 (cem reais) não guarda relação causal com o evento, ônus que incumbe ao autor, por adentrar no fato constitutivo do direito. Vejamos:

A ré deve ressarcia a quantia desembolsada para a aquisição de nova passagem aérea, por isso o recurso deve ser acolhido neste tópico para afastar o valor não comprovado (em especial, nexo causal).

Relativo ao dano moral, a questão tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade. O prejuízo da parte consumidora decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

No caso, a empresa deixou a parte autora/recorrente sem qualquer assistência e a situação não pode ser desprezada, vez que desborda as raias do tolerável, decorrente do descumprimento das suas obrigações e causa um sentimento de desamparo, quadro esse com potencial para enveredar na seara dos danos morais, inclusive por se tratar de voo de retorno.

De forma semelhante, julgado proferido no âmbito desta 2a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO -
OCORRÊNCIA DE ACIDENTE NA PISTA - FECHAMENTO DO AEROPORTO PARA POUSOS E DECOLAGENS - CANCELAMENTO DE VOO - FORÇA MAIOR - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO
- DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cancelamento do voo em razão de acidente na pista.

2. Em decorrência de fato fortuito que impediu a decolagem do voo contratado pela autora, não é devido dano moral. Porém, em razão da ausência de assistência, deve ser ressarcido o valor gasto com hospedagem, alimentação, transporte e pela compra de outra passagem aérea.

3.
Em caso de atraso ou cancelamento ou interrupção de voo, a empresa aérea é obrigada a prestar assistência material, nos moldes do artigo 14 da Resolução no 141/2010 da ANAC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. Sentença parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatório a titulo de danos morais.

(TR-MT, N.U 1063426-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Mesmo sentido sob minha relatoria: N.U 1003385-24.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Vale dizer que a configuração do dano
não
decorre do elastério temporal até a chegada final, mas, sim, a ausência da devida assistência. Embora invoque compromissos de trabalho e profissional, não há prova de repercussões negativas do evento danoso.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Por ser diametralmente oposta a pretensão da parte autora, é o caso de desprovimento do seu recurso.

Em face do exposto,
AFASTO
a preliminar de dialeticidade suscitada pela parte ré
(i);

CONHEÇO
dos recursos interpostos
(ii);

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré

(iii)

para afastar a condenação material em R$ 100,00 (cem reais), mantendo apenas o importe de R$ 1.355,03 (mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e três centavos)
(iii.1),
e reduzir o valor indenizatório arbitrado a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

(
iii.2
);
DESPROVEJO
o recurso da parte autora
(iv).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte ré-recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

Condeno a parte autora-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023